Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. DESAVENÇA SOBRE O CONVÍVIO COM A FILHA COMUM. HISTÓRICO DE DESENTENDIMENTOS. ANIMUS DIFAMANDI NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
1. O fato submetido a julgamento foi a publicação pela querelada em rede social da fotografia da filha do casal com mensagem de que a criança estava arrumada para sair com o pai, mas este não quis levá-la.
2. A conduta, todavia, deve ser analisada no contexto da relação conflituosa das partes, de intensos e reiterados desentendimentos com sucessivas e reciprocas demandas judiciais e registros de ocorrência policial.
3. No histórico de relacionamento das partes consta que a querelada ajuizou o cumprimento do acordo de convivência com a criança e o querelante registrou seguidas ocorrências policiais de descumprimento do mesmo acordo.
4. Pelo princípio da fragmentariedade, corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal, somente os bens jurídicos mais relevantes e somente as lesões mais acentuadas a esses bens jurídicos mais relevantes é que devem ser protegidas pelo Direito Penal.” (AgRg na APn n. 933/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)
5. Malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução, deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias.” (Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.)
6. Na hipótese, é no contexto do conflito intenso e imputações recíprocas que a publicação deve ser analisada. Nesse ambiente, não se divisa o animus difamandi, mas o revide, a retaliação e a retorsão.
7. A conduta da querelada, embora reprovável, não alcança o patamar de gravidade suficiente a caracterizar o animus difamandi, elemento subjetivo do crime de difamação. Precedente: Acórdão 1375622, 00023715320198070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021.
8. Recurso conhecido e provido para a absolver a querelada/recorrente, ficando excluído, por consequência lógica, a condenação pelo dano moral.